Tribunal: TJES
Processo: 5011881-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011881-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: PEDRO PAULO MODENESI MARTINS DA CUNHA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PAGAMENTOS NÃO RECONHECIDOS. TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS. FALHA NO SERVIÇO. NARRA O AUTOR QUE NO DIA 20/03/2022 TEVE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS, UMA ÀS 05:22 HORAS E OUTRA ÀS 17:35 HORAS, COM VALORES RESPECTIVOS DE R$500,00 E R$200,00. APÓS O CONHECIMENTO, ABRIU BOLETIM DE OCORRÊNCIA, REGISTROU RECLAMAÇÃO JUNTO AO CONSUMIDOR.GOV, E SEGUNDA RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON, ALÉM DE E-MAILS PARA COM A REQUERIDA, NÃO HAVENDO CONCLUSÃO SATISFATÓRIA DE SEU PROBLEMA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO PEDINDO O RESSARCIMENTO DO VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE EM DOBRO ALÉM DE DANO MORAL. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A LIDE, PARA A CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$1.400,00 E À INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR O DANO MATERIAL E MORAL, ARGUMENTANDO PARA TANTO QUE O ATO DE TRANSFERÊNCIA FOI REALIZADO PELO PRÓPRIO CELULAR DO AUTOR E QUE INEXISTEM OS PRESSUPOSTOS DE DANOS MORAIS NO CASO, ALÉM DE BUSCAR AFASTAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TORNA-SE NECESSÁRIO RESSALTAR QUE SE TRATA DE CASO DE DIREITO CONSUMERISTA NO QUAL O AUTOR CONSEGUIU MINIMAMENTE PROVAR A EXISTÊNCIA DO FATO ALEGANDO, FAZENDO JUS À INVERSÃO DO ÔNUS COMPROBATÓRIO. ADEMAIS, A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU, NOS AUTOS, PROVAR QUE SE TRATAVAM DE TRANSFERÊNCIAS LEGÍTIMAS, SE LIMITANDO A TRAZER INFORMAÇÕES QUE NÃO DEMONSTRAM COM CLAREZA SE HOUVE OU NÃO QUALQUER TIPO DE INVASÃO OU PROBLEMA NO DIA DO OCORRIDO, 20/03/2022, NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE FALHA POR PARTE DA EMPRESA EM SUA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TORNA-SE IMPOSSÍVEL ACOLHER OS ARGUMENTOS APRESENTADAS NO RECURSO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)